Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-78.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800483-78.2020.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MDS COMERCIO DE MADEIRAS E PECAS PARA MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MDS Comércio de Madeiras e Peças para Máquinas Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reconhecer a validade de penalidade tributária aplicada em Auto de Infração relacionado à emissão de documento fiscal em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. A embargante sustenta erro de premissa fática, omissão e contradição interna no acórdão, ao argumento de que as operações foram regularmente acompanhadas de notas fiscais e que o julgado teria alterado indevidamente o fundamento jurídico do lançamento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer descumprimento de obrigação acessória apesar da juntada de notas fiscais; (ii) estabelecer se houve omissão ou alteração indevida do fundamento jurídico do lançamento tributário ao manter penalidade fundada em obrigação acessória; e (iii) determinar se existe contradição interna entre o reconhecimento da inexistência de fato gerador do ICMS e a subsistência da penalidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado não se fundamenta na inexistência física de notas fiscais, mas na autonomia das obrigações acessórias em relação à obrigação principal tributária, subsistindo o dever instrumental de emissão de documento fiscal mesmo quando inexistente fato gerador do ICMS.

O art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo seu descumprimento.

Os arts. 63 e 65 da Lei Complementar Estadual nº 5.530/89 impõem aos contribuintes o dever de emitir documentos fiscais e cumprir obrigações acessórias ainda que as operações sejam não tributadas ou isentas.

Não há alteração indevida do fundamento jurídico do lançamento tributário, pois a discussão acerca das obrigações acessórias foi suscitada desde a contestação, inexistindo inovação ou requalificação artificial da autuação fiscal.

A inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não afasta a obrigação acessória de documentar a operação para fins de fiscalização tributária, em consonância com a Súmula 166 do STJ e o REsp 1.125.133/SP.

Não se verifica contradição interna no acórdão, pois é juridicamente compatível reconhecer a não incidência do ICMS e, simultaneamente, afirmar a subsistência das obrigações instrumentais previstas na legislação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de fato gerador do ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não afasta o cumprimento das obrigações acessórias destinadas à fiscalização tributária.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado sem demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A autonomia das obrigações acessórias em relação à obrigação principal autoriza a manutenção de penalidade pecuniária pelo descumprimento de dever instrumental, ainda que inexistente obrigação tributária principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar Estadual nº 5.530/89, arts. 63 e 65.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010, DJe 10.09.2010; TJMT, AC nº 1043098-82.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MDS COMÉRCIO DE MADEIRAS E PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0800483-78.2020.8.14.0115, em que figura como embargado o ESTADO DO PARÁ, tendo por objeto a reforma do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação estatal e reconheceu a validade da penalidade tributária aplicada em Auto de Infração relativo à incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido contém vícios de erro de premissa fática, omissão e contradição interna, os quais teriam influenciado diretamente a conclusão adotada pelo órgão colegiado. Sustenta que o acórdão partiu da premissa de que teria havido descumprimento de obrigação acessória relativa à emissão de documento fiscal para acobertar o transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, quando, em realidade, “as operações de transferência foram regularmente documentadas por meio da emissão das respectivas notas fiscais, todas devidamente juntadas ao processo”.

Em suas razões, afirma que todas as operações de deslocamento de mercadorias foram regularmente acompanhadas das respectivas notas fiscais de transferência, juntadas sob os identificadores Id 26891483, Id 26891484, Id 26891485 e Id 26891486, inexistindo transporte desacompanhado de documento fiscal ou descumprimento de obrigação acessória. Aduz que “a conclusão adotada pelo acórdão embargado, no sentido de que a penalidade aplicada decorreria do descumprimento da obrigação de emissão de documento fiscal, não encontra respaldo na realidade fática demonstrada nos autos”.

Sustenta ainda que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 042016510003932-9 foi lavrado exclusivamente com fundamento na suposta incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, e não em razão de descumprimento de obrigação acessória. Afirma que o lançamento tributário decorreu da premissa de que tais operações configurariam circulação de mercadorias apta a ensejar incidência do tributo estadual.

Argumenta que o acórdão, embora tenha reconhecido a inexistência de fato gerador do ICMS, reformou a sentença com base em fundamento jurídico diverso daquele constante do auto de infração, ao concluir pela subsistência de obrigação acessória relativa à emissão de documento fiscal. Segundo a embargante, tal entendimento implicaria “ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO”.

Em reforço, invoca o Tema Repetitivo nº 1.350 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário”. Sustenta que o precedente impediria a alteração judicial dos fundamentos do lançamento tributário originário.

Defende também a existência de contradição interna no acórdão, ao reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e, simultaneamente, manter a penalidade aplicada sob fundamento diverso daquele constante da autuação administrativa. Aduz que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição e erro de premissa fática, inclusive com possibilidade de efeitos infringentes.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reformando-se o acórdão embargado e restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade do lançamento tributário.

Em suas
CONTRARRAZÕES
aos embargos de declaração, o ESTADO DO PARÁ alegou, preliminarmente, que os aclaratórios possuem natureza manifestamente rediscussória e não se enquadram nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a embargante não aponta efetiva obscuridade, omissão ou contradição, pretendendo apenas rediscutir o mérito do julgamento e reformar decisão que lhe foi desfavorável.

Argumenta que inexiste erro de premissa fática, pois o acórdão não partiu da premissa de ausência de notas fiscais, mas sim da autonomia das obrigações acessórias previstas nos arts. 63 e 65 da Lei Complementar Estadual nº 5.530/89. Afirma que o fundamento do julgado consistiu no dever autônomo de emissão de documento fiscal idôneo para fins de controle e fiscalização tributária, ainda que inexistente obrigação principal tributária.

Sustenta que o acórdão jamais afirmou inexistirem notas fiscais nos autos, mas apenas consignou que “a inexistência do fato gerador do ICMS não opera como salvo-conduto para dispensar o administrado do cumprimento dos deveres instrumentais impostos para viabilizar o controle fiscal”. Aduz, ainda, que as notas fiscais apresentadas não refletiriam adequadamente a operação realizada pelo contribuinte, razão pela qual não seriam aptas ao cumprimento da obrigação legal de emissão de documento fiscal válido.

No tocante à alegada omissão, afirma que o acórdão enfrentou expressamente a tese relativa à impossibilidade de alteração do fundamento do lançamento tributário, consignando que não houve requalificação artificial do auto de infração nem transmutação de obrigação principal em obrigação acessória, mas apenas reconhecimento da autonomia das obrigações instrumentais previstas no art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

Sustenta também a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.350 do STJ, por entender que o precedente versa sobre substituição de Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal, hipótese distinta daquela discutida nos autos, que tratam de ação anulatória de débito fiscal.

Quanto à alegada contradição, argumenta que não há incoerência lógica no acórdão, pois a obrigação tributária principal e a obrigação acessória possuem natureza autônoma, nos termos do art. 113 do CTN. Afirma que o reconhecimento da inexistência do fato gerador do ICMS não afasta o dever do contribuinte de cumprir obrigações instrumentais destinadas à fiscalização tributária.

Defende, por fim, que o acórdão está em consonância com a Súmula 166 do STJ, com o Tema 1099 do STF e com o entendimento firmado no REsp 1.125.133/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o qual reconhece a autonomia das obrigações acessórias em relação à obrigação tributária principal.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração por seu caráter manifestamente rediscussório ou, subsidiariamente, sua rejeição integral, mantendo-se o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, bem como o indeferimento do pedido de atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II - Mérito

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, ordinariamente, à renovação do julgamento nem à substituição da conclusão adotada pelo órgão colegiado por outra mais conveniente à parte vencida.

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro de premissa fática ao considerar existente descumprimento de obrigação acessória, uma vez que as notas fiscais teriam sido juntadas aos autos. Todavia, essa insurgência não revela erro material ou premissa fática inexistente, mas inconformismo com a conclusão jurídica firmada no julgamento.

O acórdão embargado não se limitou a afirmar, como dado isolado e determinante, a ausência física de documentos fiscais. A ratio decidendi foi outra: a obrigação acessória tributária possui autonomia em relação à obrigação principal e subsiste mesmo quando não caracterizado o fato gerador do ICMS, pois se destina à fiscalização, ao controle do trânsito da mercadoria e à verificação da regularidade da operação.

Com efeito, o voto condutor expressamente distinguiu a não incidência do ICMS — matéria reconhecida em favor da contribuinte — da permanência dos deveres instrumentais impostos pela legislação tributária. Essa distinção encontra amparo no art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, segundo o qual a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização, convertendo-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo seu descumprimento.

Transcrevo trecho do Acórdão.:

“(...) O ponto devolvido em grau recursal — e que, segundo se lê da própria sentença, foi debatido desde a contestação — não exige requalificar, artificialmente, o lançamento originário, nem transmutar autuação por obrigação principal em autuação por obrigação acessória. Trata-se, isto sim, de reconhecer que o provimento jurisdicional anulatorial do crédito de ICMS (por ausência de circulação jurídica)
não produz
, por derivação automática, uma declaração geral de dispensa de obrigações instrumentais, sob pena de subversão do sistema do CTN, que separa deveres de pagar (patrimoniais) de deveres de fazer/não fazer (instrumentais) e expressamente admite a conversão da inobservância destes em obrigação principal quanto à penalidade.

Nesse sentido destaco alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
ICMS
– CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PROTESTADA – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONTRIBUINTE – SÚMULA 432 DO STJ – AUSÊNCIA DE
CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – MULTA APLICADA – LEGALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2002 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, tratando-se de operação interestadual de
mercadorias
para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide
ICMS
, segundo matéria já sumulada por aquela Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar
ICMS
sobre
mercadorias
adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ).

2. É cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional).
(...)

5. A COBRANÇA DO FUNJUS na CDA SE MOSTRA LEGAL NO CASO VERTENTE, POR POSSUI AMPARO no art. 120, da lei complementar nº 111/2002.

(TJ-MT - AC: 10430988220188110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2023) (grifo nosso)

Neste sentido, o Estado do Pará possui legislação própria sobre o assunto, sendo descrito as obrigações acessórias e a obrigatoriedade do contribuinte em fazer isto, mesmo que não venha ocorrer o fato gerador, nos termos do art. 63 e 65 da Lei Complementar nº 5.530/89:

Art. 63. Os contribuintes deverão, relativamente a cada um de seus estabelecimentos:

I - emitir documentos fiscais, conforme as operações e prestações que realizarem, ainda que não tributadas ou isentas do imposto;

II - manter escrita fiscal destinada ao registro das operações e prestações efetuadas, ainda que não tributadas ou isentas do imposto.

(...)

Art. 65. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Nessa perspectiva, a reforma que se impõe é
integrativa e delimitadora
:
mantém-se o reconhecimento de não incidência do ICMS no deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular, mas afirma-se, com força normativa, que subsiste o dever de emissão de nota fiscal/documento fiscal pertinente ao transporte, no interesse do controle e da fiscalização.

(...)”

Também não há omissão quanto à alegada impossibilidade de alteração judicial dos fundamentos do lançamento tributário, uma vez que . o ponto foi expressamente examinado no acórdão recorrido, que afastou a tese de inovação ao consignar que a discussão sobre obrigação acessória foi suscitada desde a contestação, não havendo substituição indevida do motivo determinante do lançamento, mas apreciação da validade da exigência à luz da legislação tributária aplicável.

A embargante pretende, em verdade, que esta Turma reinterprete o conjunto probatório e reexamine a natureza da autuação administrativa para concluir pela nulidade do lançamento. Tal providência, contudo, excede os limites dos aclaratórios, pois a questão já foi enfrentada de modo claro, coerente e suficiente no julgamento da apelação.

Igualmente não se verifica contradição interna, pois a contradição sanável por embargos declaratórios é aquela existente entre proposições do próprio julgado, isto é, a incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo. Não se confunde com divergência entre a conclusão judicial e a tese defendida pela parte.

No acórdão embargado, não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a ausência de fato gerador do ICMS e, simultaneamente, afirmar a subsistência de obrigação acessória. Ao revés, essa é precisamente a premissa jurídica adotada: a não incidência do imposto
não elimina, por si só, o dever instrumental de documentar a operação e permitir a fiscalização tributária. A tese de julgamento foi expressa ao afirmar que a inexistência do fato gerador do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não afasta a obrigação acessória de emissão de documento fiscal.

A orientação também se harmoniza com o precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça citado no acórdão recorrido — REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010 —, no qual se reafirmou a inexistência de fato gerador do ICMS no mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa,
sem, contudo, afastar a higidez das obrigações acessórias voltadas à fiscalização.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART . 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA . SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator (a): Min . CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783.Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel . Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte ."(Súmula 166 do STJ).3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155 .Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias . A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS .(...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p .36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.(Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel . Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão .8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 .
(STJ - REsp: 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010 RTFP vol. 96 p. 392)

Assim, sob o pretexto de sanar omissão, contradição e erro de premissa, a embargante busca rediscutir o mérito da apelação e obter efeitos infringentes sem a demonstração de vício efetivo no acórdão. A via eleita, entretanto, não comporta esse desiderato.

Quanto ao prequestionamento, registra-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos invocados pela parte, bastando que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia. Para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, sem que disso decorra acolhimento da tese recursal.

Inexistentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade, erro material ou erro de premissa fática aptos a infirmar o acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026